Tribunal: TJMT
Processo: 1013907-76.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013907-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES - CPF: 208.466.061-00 (AGRAVADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE – ART. 95 DO CPC – APLICABILIDADE À FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

O art. 95 do novo CPC prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

No cumprimento de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO
REsp 1.274.466/SC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013907-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA: ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES

Proc. origem: Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença n. 1043623- 30.2019.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento de decisão que no Cumprimento de Sentença que lhe move Alice Conceição Batista Novaes, ora agravada, nomeou perito técnico para o cômputo do valor devido pelo agravante e determinou que o pagamento do valor dos honorários periciais seja efetuado pelo banco recorrente.

O agravante defende a necessidade de rateio das custas da perícia entre as partes, porquanto foi nomeada de ofício pelo magistrado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do agravo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada, a fim de determinar o rateio entre as partes da condenação ao pagamento dos honorários periciais.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 136274151), contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (Id. 138141659).

Intimada para apresentar resposta a ambos os recursos, a parte agravada deixou transcorrer o prazo (Id. 138138195, Id. 139653654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de determinar o rateio entre as parte dos honorários da perícia requisitada pelo Juízo na fase de Cumprimento de Sentença.

Na origem, verifica-se que foi determinada a compensação de valores, qual seja, o valor auferido pela venda extrajudicial do bem com o débito remanescente do financiamento.

Dessa forma, o Juízo, por considerar a divergência sobre o valor apurado, determinou a efetivação da perícia, bem assim fixou os honorários periciais em R$2.500,00 (dois e quinhentos reais) a ser arcado pelo Banco (Id. 89072134 - pág. 1-2 – autos de origem), decisão aqui agravada.

Para o agravante é de ser determinado o rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

De fato, o art. 95 do Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes. Contudo, tal opção será cabível na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

Encerrada a fase de conhecimento, não se há falar em ônus da prova, e, no caso de cumprimento de sentença, incumbe ao magistrado adotar todas as medidas processuais disponíveis para conferir eficácia ao título executivo.

Em casos como este, a apuração do valor devido depende da realização de perícia contábil, sem a qual o prejuízo da agravada não poderá ser aferido.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.274.466/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 671),
assim consolidou o entendimento sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3)
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2ª Seção, DJe 14/05/2014).

Ainda, para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.959.105/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022)

Em caso semelhante ao ora julgado:

Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Fase de cumprimento de sentença. Determinação de realização de perícia contábil pelo juízo. Honorários periciais. Encargo da parte vencida na fase de conhecimento.
Recurso não provido.
(Agr. Instr. 2073248-72.2017.8.26.0000 - 28 ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. CESAR LACERDA, DJe 30/05/2017).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

Julga-se prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022